Tribunal: STF
Processo: ARE 1461655
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois agravos, interpostos por MAURICIO PUGLIESI FILHO e por GUSTAVO SILVA DA MATA, contra decisão de inadmissão dos recursos extraordinários apresentados em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1. CORRÉU MAURÍCIO – INCIDÊNCIA NO CRIME DEFINIDO NO ART. 90 CAPUT DA LEI DE LICITAÇÕES – NÃO OCORRÊNCIA DE INÉPCIA DA PEÇA MATRIZ PELA ABSOLUTA ASSECURAÇÃO DO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA – PRONTO ARREDAMENTO DA TESE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU INEXISTÊNCIA DE DOLO – RÉU MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, ENFILEIRADO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ATUANDO DE FORMA OBJETIVA PARA FRAUDAR O CERTAME LICITATÓRIO – RÉU CONFESSO, ADERENTE À COLABORAÇÃO PREMIADA – COAUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADA – VANTAGEM AUFERIDA COM A ROUPAGEM DE SALÁRIO – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS QUE NÃO LHE ASSISTEM – PRELIMINAR REPELIDA E APELO DESPROVIDO.



    2. CORRÉU GUSTAVO INCIDÊNCIA NO CRIME DEFINIDO NO ART. 90 CAPUT DA LEI DE LICITAÇÕES ADVOGADO, SERVIDOR COMISSIONADO, QUE SE ALINHOU À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA CONFECCIONAR PARECERES JURÍDICOS E DAR ROUPAGEM DE LÍCITO AO QUE ERA ILÍCITO INCOATIVA IMPOLUTA DOLO PROVADO E AUTORIA IRREFUTÁVEL IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA RÉU COLABORADOR PREMIADO E CONFESSO CONTINUIDADE DELITIVA QUE SERÁ ANALISADA EM SEDE DE EXECUÇÃO DA PENA PRECEDENTE NÃO CABIMENTO DE ALTERNATIVA OU ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PRELIMINARES REPELIDAS E APELO DESPROVIDO.



    3. CORRÉU EMÍDIO INCIDÊNCIA NO CRIME DEFINIDO NO ART. 90 CAPUT DA LEI DE LICITAÇÕES SERVIDOR DE CARREIRA QUE SE FILIOU À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, INTEGRANDO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO COMO BRAÇO DO CRIME ORGANIZADO RÉU QUE NÃO FOI COLABORADOR, MAS CONFESSOU OS ILÍCITOS INEXISTÊNCIA DA CONDIÇÃO DE SIMPLES FIGURANTE, MAS DE COAUTOR, CONVOCADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO PELA CONDIÇÃO DE PARENTESCO, COM O ESCOPO DE AUXILIAR NA FRAUDE E, EM CONTRAPARTIDA, RECEBER VANTAGEM MASCARADA COMO GRATIFICAÇÃO E SALÁRIO ENVOLVIMENTO QUE EXTRAPOLA MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA E, POR OUTRO LADO, DELINEIA ATUAÇÃO DIRETA NA MONTAGEM DO ILUSÓRIO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO RÉU QUE ATUOU COM DOLO E CONTRIBUIU PARA PILHAR O ERÁRIO ARREDAMENTO DA TESE DO MERO CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO PROVA SUFICIENTE DO ENFILEIRAMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PERDA DA FUNÇÃO RECURSO DESPROVIDO.



    4. CORRÉU NATANAEL INCIDÊNCIA NO CRIME DEFINIDO NO ART. 90, CAPUT, DA LEI DE LICITAÇÕES ASSERTIVA DE CONEXÃO, LITISPENDÊNCIA, REUNIÃO DE PROCESSOS SUPERADA POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DELITIVA QUE SERÁ NA EXECUÇÃO VALORADA SERVIDOR DE CARREIRA QUE SE ENFILEIROU AO CRIME ORGANIZADO INSTAURADO NO SEIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MIGUELÓPOLIS OBTENÇÃO DE ILÍCITA VANTAGEM PARA SI OU PARA OUTREM NA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO, CONCORRENDO PARA A FRAUDE DO CERTAME ARREDAMENTO DA TESE DA CULPA VANTAGEM TRAVESTIDA DE SALÁRIO QUE PROVA O DOLO ESPECÍFICO AFASTAMENTO DA TESE DO MERO DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE EXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA DE CRIME ORGANIZADO E DA VOLUNTÁRIA ADESÃO DO RÉU À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PERDA DA FUNÇÃO REGIME ABERTO FIXADO COM OLHOS VOTADOS À COLABORAÇÃO PREMIADA, AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA PRECEDENTES DO STF, ESTRIBADOS NA DOUTRINA PRELIMINAR REPELIDA E APELO PARCIALMENTE PROVIDO, SOMENTE PARA FIXAÇÃO DO INICIAL REGIME ABERTO.



    5. CORRÉ MIRIAN COMPETÊNCIA DO JUÍZO TESE PREJUDICIAL DECLINATÓRIA DE FORO QUE MOSTRA INEXISTÊNCIA PRAZO COMUM DE MANIFESTAÇÃO ENTRE DELATORES E DELATADOS QUE NÃO TROUXE PREJUÍZO INEXISTÊNCIA DE ARGUIÇÃO DO TEMA NA INSTRUÇÃO MERA TENTATIVA DE EMBARCAR EM NULIDADE RECONHECIDA PELO STF EM CASO DISTINTO, INAPLICÁVEL À HIPÓTESE EM TELA PRECEDENTE IMPOSSIBILIDADE DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRELIMINAR REPELIDA E RECURSO DESPROVIDO.



    6. CORRÉUS ANDRIGO E GUILHERME SENTENÇA QUE OS ABSOLVERAM COM ESTRIBO NA ANEMIA PROBATÓRIA REFORMA IMPERIOSA PROVA DE QUE ESTES DOIS CORRÉUS, EMPRESÁRIOS, ADERIRAM À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA VENCER UM CERTAME SABIDAMENTE VICIADO EXCULPAS MANIFESTAMENTE FALACIOSAS, FRONTALMENTE DESMENTIDAS POR OUTROS TANTOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONCATENADOS AO LONGO DE TODO CADERNO PROCESSUAL CARAPUÇA DO INCAUTO QUE NÃO PODE SER SUSTENTADA, GANHANDO O CONTORNO DE VERSÃO PAUTADA PELA CARTILHA DOS PUSILÂNIMES INVERSÃO DO RESULTADO.



    RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA CONDENÁ-LOS COMO INCURSOS NO ART. 90, CAPUT, DA LEI Nº 8.333/93, À PENA DE 03 (TRÊS) ANOS DE DETENÇÃO, EM INICIAL REGIME SEMIABERTO, E MULTA DE 3% (TRÊS POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO CELEBRADO, NOS TERMOS DO ART. 99, §§ 1º e 2º, da LEI nº 8.666/93, EXCEPCIONALMENTE SUBSTITUINDO-SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE 05 SALÁRIOS MÍNIMOS EM PROL DE INSTITUIÇÃO, COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO COLENDO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MAURICIO PUGLIESI FILHO, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Já quanto à insurgência de GUSTAVO SILVA DA MATA, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente